Tribunal: TJDFT
Processo: 0759854-92.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0759854-92.2022.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: GRAZIELE DE MELO MURICI DECISÃO Consta dos autos que o Distrito Federal manejou agravo para o Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC) contra decisão proferida por esta Presidência que indeferiu o processamento de recurso extraordinário. Conforme ID 49109117, a Corte Suprema procedeu à análise das questões dispostas no agravo e o devolveu ao Tribunal de origem por entender que não há repercussão geral na matéria versada (RE com Agravo n. 1371600 – Tema n. 1.249). Por oportuno, colaciona-se a respectiva tese, in verbis: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia acerca da base de cálculo a ser utilizada para pagamento da gratificação de preceptoria, tendo em vista a tabela de vencimentos do cargo de Especialista em Saúde da Carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, prevista na Lei Distrital 5.249/2013. Ante o exposto, em observância ao despacho do Pretório Excelso, indefiro o processamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC. Certifique-se o trânsito em julgado e, após, proceda-se à devolução ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 19 de julho de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal